Tribunal: CARF
Processo: 16692.720727/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720727/2014-18
ACÓRDÃO
3301-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AEREAS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DE DECISÃO DA DRJ.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A ausência de enfrentamento específico das razões de inconformidade e a
utilização de fundamentos lastreados em processo distinto, sem
demonstração de identidade de rubricas, períodos e fundamentos fáticos e
jurídicos, configuram vício de motivação e preterição do direito de defesa,
nos termos dos arts. 25 e 59, II, do Decreto no 70.235/1972 e do art. 50 da
Lei no 9.784/1999.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
É vedado ao CARF apreciar originariamente matérias não analisadas pela
DRJ, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de
jurisdição administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório, nos limites da liquidação
efetuada nos processos administrativos no 16692.720038/2013-14 e 10880.722355/2014-52.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720727/2014-18
2
Participaram da sessão de julgamento os (as) conselheiros Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Sergio Roberto Pereira Araujo (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi Hiramuki, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Sergio Roberto Pereira Araujo.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de recurso voluntario interposto contra acordão que julgou
procedente e partes a manifestação de conformidade da recorrente quanto ao pedido de
ressarcimento de PIS não cumulativo e não homologou Declarações de Compensação vinculadas.
2.
No despacho decisório, a autoridade fiscal glosou para as seguintes rubricas:
9.1 Tarifas aeroportuárias
9.2 Gastos com o atendimento ao passageiro
9.3 Aquisição de bens patrimoniais
9.4 Créditos extemporâneos
9.5 Gastos com importação
9.6 Gastos com a estadia de tripulantes
9.7 Gastos com o reparo de equipamentos de manutenção
9.8 Gastos não diretamente aplicados no transporte aéreo
9.9 Créditos apurados sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas
9.10 Outros gastos não classificáveis como insumos

3.
Assim, por fidelidade e economia processual e por retratar adequadamente
a demanda, adoto em complemento o relatório constante da decisão de primeira instância
proferida pela DRJ, com os destaques e complementações que faço a seguir para melhor
compreensão:
Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada
em face da não homologação das Declarações de Compensação - Dcomp, de no
04086.38246.291111.1.7.04-3192 e no 36998.19127.301111.1.3.04-1659.
As declarações de compensação, transmitidas em 29/11/2011 e 30/11/2011,
foram analisada pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720727/2014-18
3
Administração Tributária em São Paulo (Derat/SP) e emitido o Despacho Decisório
juntado aos autos às fls. 442/456.
Nas referidas Dcomp foi indicado pela contribuinte um crédito original na data da
transmissão de R$ 797.101,71 - que corresponde ao pagamento da contribuição
para o PIS/Pasep, código 6912, referente ao período de apuração de dezembro de
2007, visando a extinção dos débitos próprios. Foi verificado pela fiscalização que
do pagamento efetuado, R$ 6.000,00 já foram utilizados para compensação na
Dcomp no 26651.81951.180811.1.7.044167.
No Despacho Decisório, adverte a DERAT/SP que no período em exame, a
interessada esteve sujeita à chamada apuração mista das contribuições (regime
cumulativo e não cumulativo) e optou, nos Dacon do período, pelo cálculo dos
créditos na forma definida pelo inciso II do §8o da Lei no 10.833, de 2003 (critério
de rateio proporcional).
Relata que a apuração da contribuição para o PIS/Pasep, de janeiro de 2007 a
março de 2011, foram objeto de procedimentos fiscais por meio dos Mandados
de Procedimentos Fiscal (MPF) no 08.1.80.00-2012-00029-1/DERAT, no
08.1.90.00-2012-033927/DEFIS e no 08.65.00-2014-00422-0/DELEX. Os resultados
apurados encontram-se consignados em diversos processos administrativos, em
especial nos seguintes:
Esclarece que o presente exame alinhou-se ao diagnóstico já efetuado nos
processos acima referidos e manteve as glosas efetuadas pela fiscalização nos
respectivos pedidos de ressarcimento, quais sejam, insumos que não foram
aplicados ou consumidos diretamente na prestação de serviços, créditos
extemporâneos apropriados fora o período de apuração em que foram gerados,
sobre bens do ativo imobilizado, pagamentos efetuados a pessoas físicas, bem
como os créditos em função de dispêndios relacionados ao despacho aduaneiro.
Da mesma forma, consolidou o entendimento esposado naqueles processos de
que as receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte coletivo de
passageiros sujeitamse ao regime cumulativo da contribuição, bem como a
exclusão das receitas financeiras do cálculo do rateio proporcional previsto nos
parágrafos 7o e 8o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Explica que, no ano de 2011, a contribuinte alterou seu entendimento no tocante
ao art. 10, XVI, da Lei no 10.833, de 2003, passando a classificar as receitas
auferidas com a prestação de serviços de transporte aéreo internacional de
passageiros na modalidade não cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep. Em
virtude da mudança de entendimento apurou pagamento indevido da
contribuição e transmitiu as Dcomp sob análise. Acrescenta que a adição das
receitas da prestação de serviços aéreos coletivo de passageiros, na modalidade
internacional, à apuração no regime não cumulativo, não acarretaria o aumento
do valor da contribuição haja vista a isenção concedida pelo art. 14 da MP no
2158-35, de 2001, às receitas advindas do transporte internacional de cargas ou
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720727/2014-18
4
passageiros. Contudo, ensejaria a apuração de créditos (em relação a certos
dispêndios por ela efetuados) a serem descontados do débito da contribuição
apurada no período, fato esse que poderia conduzir a uma redução do valor a
pagar da contribuição apurada no regime não cumulativo, caracterizando o
pagamento indevido ou a maior da contribuição.
Na presente análise, efetuou a glosa dos créditos referentes aos dispêndios
com a aquisição de querosene de aviação utilizado na prestação do serviço de
transporte de carga, tanto doméstico quanto internacional, não efetuada na
análise anterior, em razão de que essa aquisição está submetida à incidência
monofásica da contribuição para o PIS/Pasep, e nessa condição não gera direito
ao crédito não cumulativo, resultando na glosa de R$ 339.771,36.
Assim, no período sob análise, foi constatada a insuficiência de recolhimento no
valor de R$ 343.294,62 - não restando créditos para a compensação pretendida:
Cientificada da decisão em 25/11/2016, bem como da cobrança dos débitos
declarados no PER/Dcomp, a contribuinte interpôs, em 05/12/2016, Manifestação
de Inconformidade, a qual será sintetizada a seguir.
No tópico I - Dos Fatos, explica a interessada que no ano de 2011, a partir de uma
nova interpretação da legislação vigente, revisou os critérios que até então
utilizava para apuração dos créditos, desde janeiro de 2007 a março de 2011,
verificando que parte de suas receitas declaradas como submetidas ao regime
cumulativo das contribuições, deveriam ser declaradas como pertencentes ao
regime não cumulativo. Desse modo, retificou os Dacon para declarar um valor
maior de receitas submetidas ao regime não cumulativo e, em consequência,
considerando uma esfera maior de despesas passíveis de geração de créditos, o
que resultou em saldos credores, motivo pelo qual realizou pedidos de
ressarcimento e de compensação.
Diz que a fiscalização discordou da sua interpretação da legislação e refez toda a
escrita fiscal, concluindo pela inexistência do direito creditório alegado e
proferindo 24 despachos decisórios relativos aos trimestres dos anos de 2008 a
2011. Além disso, lavrou auto de infração (PAF no 10880.722355/2014-52), em
função do saldo devedor apurado. Desse modo, em conformidade com o inciso I
do §1o do art. 6o do Regimento Interno da CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2016, pede que o presente processo seja vinculado aos listados na
Manifestação de Inconformidade, por conexão, na medida em que são idênticos
os fatos que fundamentaram todos os processos.
No tópico II – Do Mérito, sub-tópico II.1 – Esclarecimentos Preliminares, II.2 e II.3,
argumenta ser oportuna a elucidação de alguns pontos que não restaram claros
no Despacho Decisório e que dizem respeito ao método adotada na decisão para
analisar a revisão procedida. Para tal feito, anexa planilhas (Doc.01 e 02) contendo
os respectivos cálculos da contribuição de dezembro de 2007 em comparação
com as revisões efetuadas pela fiscalização. Insurge-se, primeiramente, em
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720727/2014-18
5
relação aos valores que compuseram as receitas não cumulativas, cumulativas e
receita total, para fins do percentual de rateio proporcional, conforme os §§ 7o e
9o da Lei no 10.833, de 2003. No sub-tópico II.4, traz fundamentos jurídicos que
confirmam que as receitas de transporte internacional de passageiros pertencem
às receitas não cumulativas e, no sub-tópico II.5, passa a tratar do regime não
cumulativo das contribuições, em especial, dos critérios que demarcam o conceito
de insumo, para em seguida tratar especificamente cada glosa efetuada pela
fiscalização (tarifas aeroportuárias, combustíveis utilizados no transporte, gastos
com atendimento a passageiros, aquisições de bens patrimoniais, créditos
extemporâneos, gastos com importação, gastos com estadia de tripulantes,
gastos com reparos de equipamentos utilizados na manutenção de máquinas e
equipamentos, gastos não relacionados à atividade de transporte aéreo, gastos
com bens de uso e consumo, gastos com importação de bens com alíquota zero e
com pagamentos efetuados a pessoas física).
Especificamente, em relação à glosa de combustíveis utilizados no transporte
aéreo (querosene de aviação), tema que não foi tratado no respectivo processo
de ressarcimento, argumenta que a interpretação adotada pela autoridade fiscal
foi restritiva e literal, não considerando as disposições constitucionais sobre a
matéria.
Requer, em outro tópico, que caso não se entenda pela origem constitucional do
direito ao crédito de combustíveis, deve-se reconhecer que, para os fatos
geradores ocorridos anteriormente a 25/09/2008 tal direito deve ser reconhecido.
Argumenta que o inciso II do art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e10.833/2003
confere direito ao crédito sobre a aquisição de bens e serviços utilizados como
insumos dos serviços por ela prestados, inclusive sobre combustíveis. Aduz que o
art. 3o da Lei no 10.560/2002 teve sua redação alterada somente em 25/09/2008,
quando da publicação da Lei no 11.787/2008. Conclui que todo o querosene de
aviação adquirido antes de 25/09/2008, inclusive o que foi destinado ao consumo
de aeronaves em tráfego internacional, estava sujeita à incidência monofásica do
PIS/Cofins no produtor ou importador, conforme previsto no art. 2o da Lei no
10.560/02. Diz que, em razão disso, a vedação prevista pelo inc. II do § 2o do art.
3o da Lei no 10.833/03 aplica-se somente sobre o produto que foi adquirido a
partir 25/09/2008. Informa que no presente processo, as aquisições ocorreram
antes dessa data. Solicita a reversão das respectivas glosas.
Diante do exposto, requer seja reconhecida a conexão entre o presente processo
administrativo e os demais processos relacionados na Manifestação de
Inconformidade, devendo a presente ser julgada em conjunto com os demais
casos. Restando demonstrada a total improcedência do Despacho Decisório, deve
a Manifestação de Inconformidade ser provida para o fim de restar reconhecido o
seu direito creditório e as compensações realizadas.
Em 07/02/2018, ingressou com Petição, juntada aos autos às fls. 665/673.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720727/2014-18
6
Na Petição, trata basicamente da glosa efetuada pela fiscalização em relação às
despesas decorrentes do querosene de aviação utilizado no transporte nacional e
internacional de cargas.
Cita o art. 2o da Lei no 10.560, de 2002, o qual instituiu o regime monofásico para
recolhimento das referidas contribuições quando relacionadas à venda de
querosene de aviação, bem como a Lei no 11.787, de 2008, que alterou o art. 3o
da Lei no 10.560, de 2002, para instituir, a partir de 26/09/2008, a isenção das
contribuições sobre a receita auferida pelo produtor ou importador de querosene
de aviação à pessoa jurídica distribuidora, quando o produto for destinado ao
consumo por aeronave em tráfego internacional.
Com base na legislação citada, argui que até 25/09/2008 a receita auferida com a
venda de querosene destinado tanto ao transporte nacional como internacional
de cargas foi tributado no regime monofásico e, dessa forma poderia gerar
créditos não cumulativos no período a que se refere a presente análise.
Nesse sentido, cita parte do Acórdão DRJ proferido no processo administrativo no
16692.720726/2014-65, que reverteu a glosa decorrente da aquisição de
querosene de aviação e a Solução de Consulta COSIT no 496, de 27 de setembro
de 2017.
Dessa forma, requer a aplicação do entendimento exposto ao presente caso, de
forma a reverter a glosa adicional do querosene de aviação no transporte
internacional de cargas e, em relação aos demais créditos, que sejam apreciados
no processo administrativo de ressarcimento, de no 16692.720038/2013-14.
É o relatório.

4.
A DRJ, em 23 de outubro de 2019, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
DCOMP.
CRÉDITO
PARCIALMENTE
EXISTENTE.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
Tendo sido comprovada a existência parcial do crédito informado, é de se concluir
pela homologação das compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
QUEROSENE DE AVIAÇÃO. INSUMO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE ATÉ 24/09/2008.
Até 24/09/2008 o querosene de aviação era bem sujeito ao pagamento de
PIS/Pasep pelo regime de tributação monofásica, razão pela qual sua aquisição
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.928 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720727/2014-18
7
gerava o direito ao crédito na condição de insumo, quando comprovadamente
empregado no processo produtivo da empresa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
5.
Irresignada, a Recorrente interpôs, tempestivamente, o presente recurso
voluntário apresentando os mesmo fundamentos manifesto em sede de manifestação de
inconformidade.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.
7.
De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, sendo inclusive tempestivo.
8.
Dessa forma, conheço do recurso voluntário.
9.
Registro que, em relação à matéria aqui examinada, devo, obrigatoriamente,
aplicar o entendimento já firmado no processo administrativo no 16692.720037/2013-70, o qual
constitui precedente vinculante no âmbito da Administração Tributária Federal, cuja ementa estou
assim consignada:
10.
Assim, em estrita observância aos princípios da legalidade, da segurança
jurídica e da isonomia, bem como ao dever de coerência decisória, deixo de adotar eventual
posicionamento pessoal em sentido diverso e, limitando-me a reproduzir o quanto ali decidido,
aplico ao presente feito, pelos mesmos fundamentos, a solução já consolidada naquele processo.
11.
DIANTE DO EXPOSTO, nesse contexto, e apenas em razão da obrigatória
aplicação daquele precedente e da liquidação nele realizada, dou provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o pagamento devido, com os respectivos reflexos, de acordo com a
liquidações efetuadas nos processos administrativos no 16692.720037/2013-70 (ressarcimento)
10880.722355/2014-52 (Auto de infração).
12. É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 887
DF CARF MF
Original